Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721415-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO FERAN FREITAS ARAUJO RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM PASSAGEM EM LEILÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Réu e pelo Autor contra a sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral em relação de compra e venda de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a configuração de danos materiais e morais decorrentes de compra e venda de veículo, além da distribuição dos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 3. Houve produção de prova pericial nos autos, em que o perito concluiu que o bem (veículo) sofreu desvalorização de 10%, além dos 8% de desconto dados pelo vendedor, por ser proveniente de leilão, condição essa que omitiu do comprador. 4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o Réu possuía o ônus de provar que deu ciência ao comprador do fato de o veículo ser proveniente de leilão, ou de provar que ambos anuíram que o desconto de 8% já compensaria a procedência do carro. No entanto, não há provas nesse sentido. 5. O princípio da boa-fé, previsto no art. 113 do Código Civil, orienta que o vendedor deve agir com transparência e comunicar ao comprador todas as peculiaridades do bem que possam refletir sobre o valor da negociação. 6. A omissão sobre a condição do veículo ser decorrente de leilão configura dolo do vendedor, nos termos do art. 147 do Código Civil. Impõe-se ao vendedor (Réu) a obrigação de reparar as perdas e danos (art. 146 do Código Civil). 7. O descontentamento sofrido pelo Autor, ao ter dificuldade de contratar um seguro veicular para o carro com passagem por leilão, não configura violação aos direitos da personalidade com o condão de ensejar a indenização por danos morais. 8. Diante do parcial provimento do recurso do Réu para afastar a condenação em indenização por danos morais, ficam prejudicados os pedidos do Autor de reconhecimento da sucumbência exclusiva do Réu com o custeio integral das despesas e honorários. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível indenização por danos materiais, correspondente à desvalorização de veículo com passagem anterior por hasta pública, quando tal condição é omitida do comprador e não há provas de que o vendedor concedeu desconto suficiente para compensá-la. Não é devida indenização por danos morais em razão do mero descontentamento do comprador ao ter dificuldade de contratar seguro veicular para carro procedente de leilão”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 373. CC, arts. 113 e 145 a 147. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0724730-75.2022.8.07.0007, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 08/05/2024, p. 24/05/2024. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração da indenização por danos materiais. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Defende, ainda, a condenação exclusiva do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive os honorários periciais. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, do CDC, 186 e 927, ambos do CC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese de condenação exclusiva do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021